Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
RAI No. 1000790-86.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NEDINA APARECIDA VIEIRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1 Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de separação litigiosa c/c partilha de bens no. 2994-53.2016.811.0003 – cód. 820121, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar no momento o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em desfavor da requerente, mormente por não haver nos autos comprovação da propriedade do referido bem (art. 300, do CPC); determinando a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze dias), carrear aos autos documento hábil a comprovar a propriedade do bem, conforme preconiza o art. 1.227, do CC, sob pena de o juízo não liberar quanto à sua partilha.
Sustenta a agravante que, não há, pois, que se exigir a prova da propriedade para se conceder a tutela de urgência pleiteada, pois o contrato particular de compra e venda de imóvel não registrado não impede sequer a partilha dos direitos respectivos, quiçá a mera posse antes da partilha.
Afirma que, ‘resta cabalmente provada a posse, visto que as partes adquiriram o imóvel durante a convivência conjugal e a título oneroso, conforme documentos nos autos, sendo crível que se conceda a tutela de urgência a fim de que a Agravante usufrua de pelo menos um dos imóveis adquiridos pelo casal, qual seja, imóvel rural da rodovia do peixe ( lote no 10 com 825,00 m2, situado em duas nascentes), enquanto o outro cônjuge exerce a exclusiva posse da residência do casal, o que já o faz há mais de 4 anos.’.
Assevera que, ‘o perigo de dano está no fato do MM. a quo estar prejudicando a agravante que vem há 4 anos sendo privada de usufruir do bem cujo esforço foi imprescindível para a aquisição e em detrimento daquele que usufrui com exclusividade do bem comum sem qualquer contraprestação; já o “risco ao resultado útil do processo” está no fato de que separação ou divórcio, por si só, é bastante desgastante emocionalmente, em razão da separação de corpos e ainda mais quando possui filhos menores, como in casu, e o papel do Poder Judiciário deve ser de minimizar esse sofrimento e angustias, mas neste caso vem agindo de forma inversa, fazendo com que o divórcio se torne ainda mais penoso para a agravante, evidenciando um favorecimento ainda que não intencional da parte adversa, violando o princípio da isonomia lembrando que o processo em tela perdura há mais de 3 anos sem previsão de decisão ainda em primeira instância.’.
Requer seja concedido os benefícios da justiça gratuita, eis que amparada pela legislação aplicável bem como pela Constituição Federal, por ser pessoa que no presente momento não possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas, razão que não lhe permite pagar às custas do presente recurso sem prejuízo do sustento próprio, a fim de proporcionar o acesso ao poder judiciário na forma prevista em lei; seja deferida tutela de urgência para reformar parcialmente a r. decisão agravada no sentido de determinar que o bem imóvel ou os direitos sobre ele, bem esse localizado no lote 10, loteamento Duas Nascentes, na Rodovia do Peixe, em Rondonópolis/MT, fique na posse da Agravante até o deslinde do feito; no mérito seja dado total provimento ao presente recurso, com a finalidade de reformar a decisão agravada, concedendo a posse do bem descrito na inicial, vez que o instituto da posse está previsto nosso direito civil.
É o relatório.
Decido
Para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta a antecipação de tutela requerida, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada, até mesmo para que não haja decisões conflitantes tendo em vista o indeferimento da liminar do recurso de agravo no. 1015902.32.2019 por dependência a este recurso.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante nesta instância, eis que pobre nos termos da lei.
Comunique-se ao juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá,
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator